Tribunal: STF
Processo: Rcl 66445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Bruno Ramos Lopes paga garantir a observância da Súmula Vinculante 11 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ.



    A defesa técnica narra que o reclamante responde à ação penal como incurso no art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal - CP e será submetido a júri popular em 11/6/2024.



    Afirma que requereu a sua não submissão ao uso de algemas por ocasião do julgamento pelo plenário do júri, o que foi negado pelo juízo reclamado.



    Sustenta que a fundamentação da decisão reclamada, que determina o uso de algemas, é inidônea, uma vez que o suposto pequeno quantitativo de policiais disponíveis no fórum para a segurança do plenário do júri não justifica medida tão gravosa e humilhante em seu julgamento por populares leigos.



    Argumenta que é dever do juiz solicitar policiamento suficiente para o dia do julgamento, que foi marcado com a antecedência necessária para que se tomem todas as providências cabíveis à realização de um júri sem nulidades e afrontas a direitos e garantias constitucionais. 



    Aduz que o reclamante já foi julgado outras vezes naquela mesma comarca e nunca ofereceu risco à instrução criminal, à ordem pública e à segurança do plenário.



    Alega que não se pode admitir que uma pessoa seja julgada algemada, atentando contra primados constitucionais e entendimentos sumulados, correndo o risco de ser condenado porque a sua aparência para juízes leigos será a de um “bandido algemado”, o que, de pronto, já o condenaria.



    Assevera que não é idôneo utilizar condições pessoais do reclamante como justificativa para mantê-lo algemado, até porque ele já se apresentou em diversas audiências e nunca ofereceu risco aos presentes, ou mesmo risco de fuga, já tendo participado de julgamentos na mesma sala do Tribunal do Júri.



    Defende que o uso de algemas viola o princípio da plenitude de defesa e da paridade de armas na medida em que o reclamante entra para ser julgado com aparência de culpado, totalmente marginalizado, enquanto a acusação se mantém do alto, imponente, intocável, sentada ao lado da personificação da Justiça, o Estado-juiz.



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, seja suspensa a ordem de uso de algemas durante o plenário do júri; 



    b) que seja recebida a presente ação reclamatória com toda prova documental já instruída. 



    c) seja afastada definitivamente a ordem para uso de algemas durante a sessão do Plenário do Júri; 



    d) Requer ainda à Vossa Excelência que se utilize do julgado HC 91.952-9 SP para que este sirva como base jurídica para o acórdão e, na hipótese de não acolhimento do pedido, que se prolate decisão fundamentada, nos termos do inciso VI, do parágrafo 2º do artigo 315 do CPP, inclusive fazendo a devida distinção (distinguishing) entre o caso do precedente jurisprudencial invocado pela defesa e o presente caso, sob pena de carência de fundamentação da decisão denegatória.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8).



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, das quais destaco o seguinte trecho:



    “Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas no oficio nº 4541/2024, de 15 de março de 2024, Reclamação 66445, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, recebido na serventia da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de março do ano em curso. 



    Aduz o patrono do Reclamante acima destacado estar a magistrada subscritora afrontando a disposição contida na súmula vinculante nº 11 expedida por essa Egrégia Suprema Corte, face à determinação inerente ao uso de algemas, pelo reclamante, na sessão Plenária do Tribunal do Júri designada. 



    Primeiramente, antes da esclarecer as inferências acerca da segurança no Fórum desta Comarca de Cabo Frio - RJ, mencionadas na decisão de indeferimento da dispensa de uso de algemas em Plenário do Tribunal do Júri, mister se faz tecer uma síntese sobre a periculosidade do acusado.



    A decisão foi firmada considerando a alta periculosidade do réu BRUNO RAMOS LOPES, ora reclamante, atestada tanto pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, quanto por seu histórico criminal, sem olvidar a extrema gravidade do crime de homicídio qualificado imputado ao reclamante no presente feito, asseverando, de igual modo crimes gravíssimos pelos quais responde e foi condenado em outros processos criminais.



    No que concerne ao presente feito, transcrevo a sentença de Pronúncia proferida em 30/05/2022, à pasta 574, in verbis:



    [...]



    A Folha de Antecedentes Criminais atualizada do reclamante contém 22 (vinte e duas) anotações e, cotejando-se as informações inseridas na pesquisa de antecedentes criminais do reclamante, à pasta 751, destes autos, e as consultas no sistema do TJRJ aos processos criminais ali anotados, pontua-se:



    1- Condenação transitada em julgado em 28/01/2014, no processo criminal nº 0002875-30.2010.8.19.0052, da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, na qual BRUNO RAMOS LOPES, nas penas do art. 16 da Lei 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, sob regime aberto, havendo decisão proferida em 28/07/2014: convertida a pena substitutiva em privativa de liberdade... Expeça-se imediatamente mandado de prisão. 



    2- Processo criminal nº 0002585-02.2014.8.19.0011 da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, capitulação: Homicídio qualificado (Art. 121, § 2° - CP), Incisos I (última figura) e IV (4ª figura). 



    3- Responde ao processo criminal nº 0002960- 61.2018.8.19.0011, da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, capitulação: Disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03). 



    4- Condenação transitada em julgado em 26/02/2013, nos autos do processo criminal nº 0000007-37.2012.8.19.0011, da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, nas penas do art. 16, parágrafo único, IV, Lei 10.826/03, a 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, à razão mínima unitária, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, não podendo o acusado recorrer em liberdade. 5- Condenação transitada em julgado em 06/06/2017, nos autos do processo criminal nº 0003338-56.2014.8.19.0011, da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, data da sentença 06/04/20216, nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II do CP, fixando a pena em 10 anos e 08 meses de reclusão, sob regime fechado.



    6- Responde ao processo criminal nº 0001597- 39 .2018.8.19.0011 da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, capitulação: Homicídio qualificado (Art. 121, § 2º - CP), Incisos II, III e IV do CP. 



    7- Condenação transitada em julgado em 07/11/2018, no processo criminal nº 0004207-19.2014.8.19.0011 da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, nas penas do art. 35 c/c art. 40, inciso IV da lei 11.343, fixada a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sob regime fechado. 



    8- Condenação transitada em julgado em 27/09/2021, nos autos do processo criminal nº 0013637-53.2018.8.19.0011, da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ, como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 35, na forma do artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, regime fechado, e 1143 (mil e cento e quarenta e três) dias-multa razão mínima legal. 



    9- Investigado nos autos do inquérito Policial nº 126-02602/2018 da 126ª Delegacia Policial de Cabo Frio - RJ, capitulação: Artigo 33 da Lei 11.343/06, artigo 288, parágrafo único do Código Penal. 



    10- Investigado nos autos do Inquérito Policial nº 126-02220/2019 da 126ª Delegacia Policial de Cabo Frio - RJ, capitulação: Artigo 35 da Lei 11.343/06. 



    11- Investigado nos autos do Inquérito Policial nº 126- 05628/2021 da 126ª Delegacia Policial de Cabo Frio - RJ, capitulação: Artigo 121 §2º inciso II do Código Penal, processo nº 0017046-95.2022.8.19.0011 da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio - RJ.



    Neste contexto, o denunciado encontra-se cumprindo pena em quantitativo exacerbado, em razão de condenações transitadas em julgado inerentes ao seu vínculo e comando da facção criminosa autodenominada terceiro comando puro, como se verifica na fundamentação da sentença transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 0013637-53.2018.8.19.0011, deste Juízo, com informações de que Bruno Ramos Lopes, 'Bruninho do Tangará', é ‘dono’ da comunidade Tangará onde comanda o tráfico de drogas e atividades afins, possuindo extensa ficha penal, pontuando-se a preexistência de militância anterior, na mesma facção terceiro comando puro, sendo de conhecimento o seu envolvimento com o tráfico de drogas de toda a região dos Lagos. 



    Consta integrar o réu BRUNO RAMOS LOPES a mais alta escala hierárquica da facção criminosa ‘terceiro comando puro’ e contra muitos de seus comparsas também recaem condenações diversas em toda a Região dos Lagos, sendo atestada a sua periculosidade concreta, liderando o tráfico de drogas em regime de societas sceleris, condenado por diversos crimes como associação para o tráfico, de armas, de homicídios, permanecendo na chefia do tráfico ilícito na comunidade do ‘Tangará’ nesta Comarca. 



    As assertivas anteriormente esposadas são facilmente constatadas no histórico de antecedentes do réu, de seus processos múltiplos no sítio do TJRJ, conforme todo o supracitado, bem como em pesquisas nas fontes abertas. 



    A afronta às determinações e contenções de segregação emanadas pelo Poder Judiciário não frearam o ilícito agir do acusado Bruno Ramos Lopes no interior de presídios, constando informações de investigações sobre a narcotraficância de liderança de ‘Bruninho do Tangará’ às pastas 55 a 58.



    Neste sentido foi exarada a decisão aos indexes 720/722, indeferindo o requerimento defensivo de dispensa das algemas em sessão Plenária do Tribunal do Júri:



    [...]



    Sustenta-se, à priori, [sic] a mantença da segurança de todos que laboram no Fórum da Comarca de Cabo Frio - RJ, dos presos que se encontrem na carceragem do Fórum, dos adolescentes em conflito com a lei nas dependências da Vara da Infância e Juventude desta Comarca e das demais pessoas presentes, bem como das testemunhas, jurados e advogados, fazendo-se efetivamente necessário que esta magistrada prime pelo reforço dessa segurança.



    O direito do réu de estar presente em seu julgamento sempre será preservado, mas nem todos os direitos a ele inerentes poderão ser absolutos, face à preponderância dos interesses ventilados, tudo mediante uma filtragem constitucional, sem dúvida. 



    A existência isonômica das regras institucionais de segurança para os presos de alta periculosidade visa a segurança das pessoas envolvidas tanto no transporte dos presos quanto em suas permanências nas dependências do Poder Judiciário. 



    Argumenta o advogado do Reclamante que estaria sendo vulnerada a súmula vinculante nº 11, expedida por esse Pretório Excelso. 



    Esta julgadora indeferiu a dispensa de algemas em sessão Plenária do Tribunal do Júri em razão do histórico penal do acusado Bruno Ramos, anteriormente especificado, e considerou as dificuldades inerentes ao policiamento não só do fórum, um prédio de considerável extensão, de quatro andares, mas também da circunvizinhança ao prédio do Poder Judiciário. 



    O risco de ‘resgate’ do acusado é deveras reconhecido e haveria necessidade de todo a formação de um aparato nas cercanias do prédio e ruas próximas, bem como a restrição de acesso das pessoas ao fórum, recrudescendo a vida daquelas pessoas que já possuem um ônus de comparecimento ou necessidade de assistência. 



    Inclusive, frise-se, geralmente, a sessão Plenária adentra à madrugada, dificultando a segurança de todas as pessoas dentro do fórum e no retomo de todos às residências, assim como do réu para o seu local de acautelamento na Cidade do Rio de Janeiro. 



    As escadarias existentes atrás da porta localizada antes do banco dos réus conduzem á todos os andares do prédio, inclusive acessa o salão da Defensoria Pública, o quantitativo de policiais obedece ao critério de número de policiais descritas no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Estado do Rio de janeiro. 



    A decisão de indeferimento foi adequadamente fundamentada e não consta em seu bojo nenhuma falsidade. 



    [...]



    Foi aclarada na decisão por mim proferida nos autos do processo em curso o resguardo dos direitos do reclamante em sessão Plenária, com as restrições relativas ao uso de algemas para garantir o trabalho na sessão e resguardar a integridade daqueles que irão depor sobre os fatos em apuração, dos jurados, dos funcionários, das demais pessoas que estarão no fórum e daquelas que permanecem nas cercanias do prédio.



    Da decisão exarada não houve o manejo de recurso.



    Pelo que consta dos relatórios policiais, do teor dos antecedentes, dos processos constantes do sítio do TJRJ e das pesquisas em fontes abertas e de depoimentos de testemunhas, o Reclamante seria pessoa temida e perigosa.



    Diante desse quadro, seria de todo imprudente, a meu ver, conferir a retirada de algemas na sessão Plenária, sendo certa a mantença de todos os demais direitos do acusado, inclusive os anteriormente requeridos pela defesa.



    Assim, s.m.j, não houve qualquer cerceamento inconstitucional ou ilegal ao reclamante, tampouco inobservância por este juízo do que dispõe a súmula vinculante ventilada. 



    Feitas as considerações supra, encaminho, em anexo, cópias da Folha de Antecedentes Criminais do reclamante e da pesquisa de processos/ cartas precatórias neste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que figura o nome do reclamante como personagem. 



    Estas as informações que tinha a prestar a Vossa Excelência, ao tempo em que aproveito a oportunidade para renovar o meu apreço e consideração, colocando-me à disposição desse Egrégio Supremo Tribunal Federal para outros esclarecimentos que se façam necessários.” (documento eletrônico 14, pp. 2-12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Reclamação. Suposta violação ao enunciado n.º 11 da Súmula Vinculante do STF. 1. O uso de algemas foi devidamente fundamentado pela origem, em especial, pela alta periculosidade do acusado e pelo reduzido número de policiais que estarão presentes durante a sessão do plenário do júri, não se constatando violação ao enunciado da referida súmula. 2. Pela improcedência da reclamação.” (documento eletrônico 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Designo a realização de Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 11/06/2024, às 13 horas. 



    Requisite-se e intime-se o réu. 



    Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas pelo MP (fl. 708) e pela Defesa (fl. 715). 



    Juntem-se FAC e CAC atualizadas e esclarecidas do réu. 



    Defiro a utilização de roupas civis pelo réu, que deverão ser fornecidas pela Defesa no dia da Sessão Plenária aos policiais militares responsáveis pela Carceragem do Fórum de Cabo Frio, os quais, antes da entrega ao réu, procederão com a devida revista para a garantia da segurança de todos na Sessão Plenária. 



    Com relação ao uso de algemas, em observância ao artigo 474, § 3º do CPP, o réu se ainda se encontrar preso por outro processo na data designada para a realização da Sessão Plenária deverá permanecer algemado em plenário visando à segurança de todos os presentes, considerando que possui diversas anotações em sua FAC, à fl. 86, as quais serão esclarecidas, conforme ora determinado, constando inclusive reincidências e anotações por homicídio, bem como em razão do diminuto quantitativo de policiais militares que estarão presentes, apenas dois. 



    Urge esclarecer, ainda, que o Plenário do Júri se encontra no quarto andar do Fórum o que dificulta a segurança de todos os presentes. Ademais, o quórum de policiais militares disponibilizados neste Fórum é dividido com a outra Vara Criminal para a realização das audiências de réus presos, bem como com os Juizados Criminal e da Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher, além da Vara da Infância e Juventude. Pontua-se ainda a disposição desconforme do Plenário, existindo porta atrás da bancada do acusado, que leva, inclusive, à sala da Defensoria Pública, bem como a todos os andares do Fórum, dificultando a segurança de todos. 



    Insta salientar que, se o réu ainda estiver preso por outro processo, na data designada para a sessão plenária, os jurados serão informados de que o uso de algemas não deve causar qualquer tipo de presunção.



    Permito que a Defesa se utilize de equipamentos próprios no seu tempo quando dos debates, observado o prazo legal para a ciência ao Ministério Público de eventuais documentos, fotos e vídeos ainda não juntados aos autos. 



    Dê-se ciência ao MP e à Defesa. 



    Segue o relatório na forma do artigo 423, inciso II, do CPP: 



    Cuida-se de ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de Bruno Ramos Lopes, nascido em 28.8.1989, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. 



    Narra a denúncia que ‘No dia 27 de agosto de 2014 à noite, na Estrada Boa Vista, Campos Novos, nesta Comarca, o denunciado, livre e voluntariamente, com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios com terceiros não identificados, efetuou disparos de arma de fogo contra ISABELA DE SOUZA NEVES, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame cadavérico de fls. 15/17, as quais foram a causa eficiente de sua morte. O denunciado praticou o crime por motivo torpe, ‘vingança’, visto que ISABELA auxiliou os executores do homicídio do nacional WALACE VICENTE RAMOS, fato este apurado do IP 126/05799/2014. O denunciado praticou o homicídio mediante tortura e meio cruel, eis que ofendeu a integridade física da falecida ISABELA DE SOUZA NEVES, causando-lhe várias lesões, a saber (AEC fls. 15/17)’. 



    Ao oferecer a denúncia, instruída com o inquérito policial, o MP pugnou pela decretação da prisão processual (index 85), a qual foi rejeitada (fls. 105). 



    Na folha de antecedentes constam nove anotações em desfavor do réu (index 86). 



    A denúncia foi recebida conforme acórdão de fls. 152, apresentada defesa preliminar, com decisão de fls. 207 ratificando o recebimento. 



    Na audiência de 21.1.2020 restaram ausentes as testemunhas (fls. 269). 



    Em audiências foram colhidos os depoimentos das testemunhas Luiz Gustavo e da irmã da vítima sra. Carla Heloísa Morais da Silva (fls. 292 e 490). 



    A fls. 436 foi deferido o requerimento defensivo de redesignação. 



    O réu utilizou-se do direito de permanecer calado. 



    Alegações finais do Ministério Público fundamentadas, com transcrições de depoimentos, pugnando pela pronúncia (index 733). 



    A Defesa apresentou fundamentadamente alegações finais, em que se sustenta em suma que não foi produzida prova capaz de conduzir a um juízo de admissibilidade da pretensão punitiva estatal, por ausentes indícios de participação ou autoria. Consignou ainda entendimentos jurisprudenciais (index 749). 



    Sentença à fl. 574 pronunciando o réu submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela acusação da prática de homicídio qualificado previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, do mesmo diploma legal. 



    Interposto Recurso em Sentido Estrito pela Defesa ao id. 589, recebido por este Juízo (fl. 616).



    Julgado, foi proferido o V. Acórdão de fl. 679, negando provimento ao recurso.” (documento eletrônico 5, pp. 1-3).



    Da leitura da decisão impugnada, verifico que a necessidade do uso de algemas durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi justificada, visando à segurança de todos os presentes, levando-se em conta a alta periculosidade do reclamante, considerado o seu histórico criminal, com diversas anotações em sua folha de antecedentes, destacando-se, inclusive, reincidências e homicídios.



    Ressaltou-se, ainda, o diminuto número de policiais que estarão presentes à audiência.



    Nesse contexto, entendo que as razões evocadas pela autoridade reclamada justificam a excepcional necessidade do uso de algemas pelo reclamante durante a audiência, de forma que inexiste violação à Súmula Vinculante 11, segundo a qual:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    No HC 91.952/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, principal precedente que deu origem à Súmula Vinculante 11, concedeu-se a ordem de habeas corpus para tornar insubsistente a decisão do Tribunal do Júri, determinando que outro julgamento fosse realizado, com a manutenção do acusado sem as algemas, uma vez que o réu permanecera algemado durante sessão plenária do Tribunal do Júri sem que houvesse uma justificativa socialmente aceitável.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “ALGEMAS - UTILIZAÇÃO. O uso de algemas surge excepcional somente restando justificado ante a periculosidade do agente ou risco concreto de fuga. 



    JULGAMENTO - ACUSADO ALGEMADO - TRIBUNAL DO JÚRI. Implica prejuízo à defesa a manutenção do réu algemado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, resultando o fato na insubsistência do veredicto condenatório.” (HC 91.952/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2008).



    Já no caso sob análise, como visto, o uso de algemas foi plenamente justificado, por escrito e previamente, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ.



     



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 29.438 AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2018).



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a desproporcionalidade entre o alto número de réus e o quantitativo de agentes de segurança pública presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes e fundado receio de fuga, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante nº 11. 



    2. A discussão acerca do uso de uniforme prisional durante julgamento em Plenário do Júri não possui estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 11, sendo incabível, portanto, a reclamação para esse efeito. 



    3. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 31.410 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/6/2019).



    “RECLAMAÇÃO - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO USO DE ALGEMAS PELO RÉU DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF - INOCORRÊNCIA QUANDO O ATO RECLAMADO JUSTIFICAR, ADEQUADAMENTE, A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS - INVIABILIDADE DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Inexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas.” (Rcl 8.628 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 26/8/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 35.500 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/9/2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 32.970 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2020).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator